Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800282-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO FERREIRA FREIRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente R. F. F., contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

2. Sustenta a defesa ausência de justa causa para a custódia cautelar, alegando inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da questão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que supostamente se valeu da relação de confiança como companheiro da avó da vítima para cometer os abusos sexuais no ambiente domiciliar.

5. O
modus operandi
do crime e a tenra idade da vítima (menos de 4 anos) denotam risco à ordem pública e justificam a necessidade da custódia preventiva.

6. A decisão impugnada aponta elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, aliada à periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de acautelamento da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar sua necessidade. 2. O
modus operandi
do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 3. A fundamentação concreta da decisão que decreta e mantém a prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, afasta a alegação de constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 157.067/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no RHC n. 152.200/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 18 a 20 do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
R.F.F.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de origem
PePrPr
n.º 0802122-84.2024.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 04/11/2024, por força de prisão em flagrante convertida, posteriormente, em custódia preventiva, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não evidenciados, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal. Afirma que a gravidade do delito supostamente perpetrado não desborda do comum para espécie, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço fixo, em local diverso do domicílio da vítima.

Pugna pela concessão liminar da ordem mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 24278506.

Em informações à ID 24342053, esclarece o Juízo inquinado coator:

“O paciente foi privado de sua liberdade nos autos de n. 0802122-84.2024.8.14.0053, ocasião em que a autoridade policial representou pelo cárcere cautelar diante da suposta prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal. (...)

A prisão foi efetuada em 4 de novembro de 2024 e o cárcere reavaliado em 19 de dezembro de 2024.

No que concerne à marcha processual, impende dizer que foi ofertada denúncia e o acusado já foi citado, aguardando-se o protocolo da necessária peça defensiva.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

No que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que a decisão vergastada, datada de 23/09/2024 (ID 24233926, pág. 46), bem enfatiza a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante de gravidade concreta do crime e a periculosidade do coacto, confira-se:

“No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura da escuta especializada empreendida com E.L.D.S. [124368580, pág. 14-15], por meio da qual a vítima aponta ter sido sexualmente abusada pelo ora representado.

Outrossim, o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado no fato de que o
modus operandi adotado pelo ora representado revela extrema gravidade em concreto.

Ao que se depreende, a parte se valia da condição de companheiro da avó da vítima para, até o momento não se sabe por quantas vezes, levar a efeito a conduta criminosa no interior da sua própria residência, quando a genitora da vítima a deixava sob os cuidados da avó, que ao se ausentar, deixava a neta aos cuidados do companheiro, ora representado.

Saliente-se, ainda, que o suposto crime perpetrado causa grande inquietude social,
principalmente em face da tenra idade da suposta vítima, atualmente com menos de 04 anos.

(...)

Os elementos em concreto acima apontados denotam que, de forma indubitável, existe
manifesta periculosidade social do agente, risco de prejuízo a conveniência da instrução criminal, uma vez que em liberdade pode obstar investigações, e ameaçar a família da vítima, devendo ser decretada a prisão preventiva da parte para a garantia da ordem pública.”
(grifei)

Em mais recente decisão, datada de 19/12/2024, a autoridade impetrada manteve o encarceramento preventivo do ergastulado, haja vista a persistência dos pressupostos cautelares e a inexistência de fato novo capaz de alterar a fundamentação da decisão. Destaca, inclusive, que “
A prisão preventiva do réu se fundamentou, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na manutenção da ordem pública, em especial pela gravidade concreta da conduta, que revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela natureza do crime.”

Conforme se extrai das decisões proferidas, a decretação da custódia cautelar encontra-se amparada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso em apreço, o
fumus commissi delicti
está devidamente demonstrado pelos elementos indiciários constantes nos autos, em especial a escuta especializada realizada com a vítima, que, mesmo com a tenra idade (menos de 4 anos), aponta o abuso sexual praticado pelo paciente. Ademais, o exame da materialidade do delito encontra respaldo em provas documentais e testemunhais iniciais, conforme delineado nas decisões anteriores.

Por outro lado, vislumbra-se que o
periculum libertatis
está evidenciado por circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), recaindo sobre o
modus operandi
do agente, que se aproveitava da condição de companheiro da avó da vítima e da relação de confiança estabelecida com a família para praticar o crime no ambiente domiciliar. Tal circunstância demonstra não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a
periculosidade social do réu
,
que utilizou a fragilidade da vítima e do vínculo de proximidade familiar para perpetrar os abusos.

Ressalta-se, nesse contexto, que o delito em questão gera natural abalo à ordem pública, dado o impacto psicológico e social que crimes sexuais contra crianças acarretam à coletividade.

Deve-se destacar que a decisão datada de 19/12/2024 reitera a persistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, deixando claro que não houve apresentação de fato novo capaz de alterar o panorama fático ou jurídico do caso, o que corrobora a manutenção da medida cautelar extrema.

É relevante consignar que a prisão preventiva, na hipótese, atende aos parâmetros de necessidade e adequação, tal como preconizado pelo artigo 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há qualquer ilegalidade patente ou ausência de fundamentação nas decisões anteriores, que se mostram devidamente fundamentadas, em atenção aos ditames constitucionais e legais. A prisão preventiva, portanto, atende aos requisitos de excepcionalidade e proporcionalidade exigidos para sua decretação.

Nesta senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta que o crime fora praticado e sua reiteração, considerando, no caso concreto, que supostamente o paciente, teria praticado, reiteradamente, atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de suas sobrinhas, que possuem 4 e 10 anos de idade.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

4. Possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

5. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e, após a conclusão de atos essenciais que sucederam a denúncia, e após manifestação do Ministério Público, houve a representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC n. 157.067/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PADRASTO DA VÍTIMA. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU NÃO LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prisão preventiva é urna medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito cm julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social recorrente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - o acusado teria praticado o crime de estupro de vulnerável com sua enteada - 05 anos de idade - entre os anos de 2013 a 2019.

4. Consta, ainda, no decreto prisional que o recorrente não foi localizado nos endereços fornecidos nos autos e que não compareceu a nenhum ato processual, o que justifica a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 152.200/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)” (GRIFEI)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Realmente,

mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025